Tribunal: TJDFT
Processo: 0731315-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731315-96.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo DISTRITO FEDERAL contra ato judicial exarado pela MMa Juíza de Direito MÁRCIA ALVES MARTINS LOBO, titular da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede da ação de conhecimento n. 0702726-34.2024.8.07.0020, proferiu sentença em que julgou procedentes os pedidos de MARENILDE HELENA SILVA DO NASCIMENTO, e determinou a transferência do veículo CHEV/PRISMA 1.0MT LT, cor PRATA, placa JKM6764 e de todas as multas, débitos e infrações de trânsito para o nome do réu, a contar de 10/12/2015, bem como para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e atualização monetária pelo INPC desde a data da fixação. Conjuntamente, fora determinada a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à SEFAZ a fim de que transfiram o automóvel, e seus respectivos débitos, ao nome do réu - CRISTIANO NIELSON PEREIRA. Em sua petição inicial (ID. 62231523), o DISTRITO FEDERAL alega que a r. sentença é manifestamente ilegal, abusiva e teratológica, uma vez que não observa as normas de direito tributário, e impõe sanção fiscal ao Distrito Federal sem que este tenha participado da relação jurídica. Narra que o Distrito Federal não fora parte no processo supracitado, e que toda e qualquer decisão proferida naquela causa deveria estar limitada às partes em litígio, nunca podendo afetar os direitos materiais do Ente Público impetrante, que sequer pôde exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Aduz que anuir com o alcance processual empreendido pela sentença impugnada resultaria em flagrante afronta aos artigos 238, 239 e 506 do Código de Processo Civil, e dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Afirma que a ausência de citação é suficiente para invalidar o processo em seu desfavor, e que há implícita violação da competência absoluta em razão da matéria, uma vez que a determinação se origina de vara cível, descumprindo o que determina o artigo 62 do CPC. Explica que, no caso do processo n. 0702726-34.2024.8.07.0020, estar-se-á diante de situação na qual a não comunicação da alienação do veículo ao ente público atrai a aplicação da Lei n. 7.431/85, art. 1o, § 8o, conjuntamente com o art. 123 do CTN – tudo mediante interpretação viabilizada pelo Tema Repetitivo STJ n. 1118. Acrescenta que os créditos tributários, devidos solidariamente pela vendedora e pelo adquirente do veículo, já foram regularmente constituídos e inscritos em dívida ativa em nome da alienante, e que afastar sua responsabilidade, neste momento, poderia ensejar o decaimento do direito, consoante dispõe o art. 173 do CTN. Assevera que parte da insurgência contida no mandamus decorre exatamente do fato de que, em relação à algumas das CDA’s afetadas pela decisão judicial, haverá a exclusão da responsabilidade da alienante, com a consequente decadência em face do adquirente, causando prejuízos diretos ao erário. Com esses argumentos pleiteia, em sede de cognição sumária, o deferimento da medida liminar, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da sentença judicial e do ofício expedido, até o julgamento de mérito deste mandamus. No mérito, postula a concessão da segurança, no intuito de anular-se por inteiro o ato coator, de forma a afastar a obrigação nele imposta ao Distrito Federal - transferência dos débitos do nome da autora para o nome do réu. Sem custas, ante à isenção legal. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança se consubstancia em garantia prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e no artigo 1o da Lei no 12.016/2009, que tem por finalidade a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo atribuições do poder público. Em tese, os atos judiciais, por se enquadrarem no conceito de atos de autoridade, são passíveis de impugnação por mandado de segurança. É certo que a Excelsa Corte vem considerando cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, em caso de decisão contra a qual o recurso previsto na legislação processual não seja dotado de efeito suspensivo e esteja configurado o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Ademais, para fins de cabimento de mandado de segurança, o ato judicial deve estar eivado de teratologia, ou seja, estar impregnado de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes da colenda Corte Suprema e do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. (...) (MS 37114 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 24-06-2022 PUBLIC 27-06-2022) – grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO DE ÍNDOLE JURISDICIONAL. INADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA QUE CAUSE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. (...) (RMS 37333 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) – grifo nosso. No mesmo sentido, perfilha a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante é possível confirmar da consulta ao seguintes julgados: Acórdão 1777676, 07340480620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1398567, 07315064920218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso em exame, é importante reconhecer, desde logo, que se trata de sentença judicial transitada em julgado, ato que, a priori, a partir da interpretação literal da Lei n. 12.016/2009, encontra-se excluído da possibilidade de ser indicado como ato coator. A vedação acima mencionada decorre da finalidade teleológica inserida ao contexto normativo-legislativo destinado ao mandado de segurança, entre os quais não se planejou incluir a possibilidade de questionar ou relativizar a coisa julgada. Para este fim, via de regra, o interessado deve ajuizar a ação rescisória ou a querela nullitatis, conforme o caso. Contudo, em relação ao objeto do presente mandamus, impõe-se destacar que existem múltiplos argumentos para que seja não só reconhecida a possibilidade de impetração, como também concedida a segurança. Isso porque, embora o propósito do mandado de segurança não seja o de questionar a coisa julgada, a determinação realizada pela sentença impugnada, que determinou a transferência da obrigação fiscal como medida aparentemente consequencial (ou supostamente acessória) ao julgamento de procedência, olvidou-se das limitações tributárias que, por ensejarem inequívoco dano material ao Ente Federativo, impõem a observância dos limites (adstrição) e alcance (partes) relacionados ao processo originário. Dessa forma, cumpre destacar que o Distrito Federal não impetrou o presente mandado de segurança como mecanismo processual substitutivo ao recurso que seria eventualmente cabível, uma vez que não fora parte do processo originário, e apenas tomou ciência – recebeu o ofício -, após o trânsito em julgado da r. sentença. Em relação aos elementos exigidos pela Lei n. 12.016/2009, o artigo 123 c/c 173 do CTN são suficientes para evidenciar o direito líquido e certo relativo à inequívoca impossibilidade de cumprimento da determinação judicial em desfavor do Distrito Federal, uma vez que esclarecem quanto à vedação legal de alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, e quanto à inafastável decadência – caso a dívida seja transferida, no momento, apenas ao adquirente, como determinara a r. sentença. Conjuntamente, a Lei Distrital n. 7.431/1985, em seu artigo 1o, §§ 7o e 8o, dispõe quanto à solidariedade para o pagamento do IPVA, sintonizando-se perfeitamente com o Tema Repetitivo n. 1118, que assentou o seguinte: Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. Em relação ao tema, são inúmeros os precedentes da 2a e da 1a Câmara Cível desta Eg. Corte de Justiça que conhecem do mandado de segurança impetrado para a finalidade de contestar sentença transitada em julgado que determina a transferência de débitos tributários em desfavor do Distrito Federal, bem como que concedem a segurança para reconhecer a nulidade da determinação judicial neste ponto: Acórdão 1135074, 07094035320188070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no PJe: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1718349, 07112911820228070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1672945, 07281331020218070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no PJe: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1360902, 07196679520198070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1232679, 07170532020198070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 25/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Alinhavados os fundamentos supra, e diante do inequívoco direito líquido e certo, reconheço que a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação está calcada na decadência das obrigações tributárias caso os novos lançamentos – em nome do adquirente -, não sejam evitados. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA LIMINAR, e determino a suspensão dos efeitos da r. sentença proferida nos autos do processo n. 0702726-34.2024.8.07.0020, no ponto em que determinou a transferência das obrigações tributárias. Intime-se a autoridade coatora para que preste as informações pertinentes. Cite-se a autora e o réu da ação judicial da qual emanou o ato coator para, querendo, integrarem o mandado de segurança na condição de litisconsortes passivos. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024 às 18:00:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora